Tribunal: TJMT
Processo: 1007129-44.2023.8.11.0004
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007129-44.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Inscrição Indevida no CADIN]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO HORIO DA SILVA - CPF: 181.446.018-74 (RECORRENTE), KENNEDY WILKSTER LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 703.468.541-05 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1007129-44.2023.8.11.0004

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
FABIO HORIO DA SILVA

SÚMULA DE JULGAMENTO
:

RECURSO INOMINADO.
TRANFERÊNCIA DE VEÍCULO. VENDA COMPROVADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular proferiu
sentença
assim redigida:

"Vistos, etc.
1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1.
PRELIMINARES Verifico
que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. DA REVELIA Já o art. 344 do CPC dispõe que: “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. Desta forma, ante a ausência de contestação, caracteriza-
se
a
revelia, devendo, contudo, verificar-se o efeito decorrente da revelia - a ficta
confessio
no caso concreto, isto é, se poderão ser considerados verazes as afirmações da parte autora, conforme disposto no art. 20 da Lei 9099/95, já citado, porquanto isso irá decorrer da convicção deste Juízo, diante do acervo probatório já constante dos autos. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6o da Lei
no
. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que
o
Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga
a
ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um
a
um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Cancelamento de protesto e indenização por danos morais proposta por FABIO HORIO DA SILVA em
face
de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO e ESTADO DE MATO GROSSO. Diz, em síntese, que
era
proprietário do veículo VW/POLO SEDAN 1.6 CMFOR, ANO: 2013, PLACA OMR7402. Em 23 de outubro de 2020, efetuou a venda do referido veículo para a senhora SIRLENE OLIVEIRA MIRANDA, mas ao tentar fazer comprovas no comercio descobriu que havia um protesto de débitos de IPVA do ano de 2021, que fora incluído em dívida ativa e protestado junto ao cartório conforme CDA no 2022904350, referente ao veículo, mas o débito não é devido tendo em vista que foi efetivamente informado a comunicação da venda ao órgão. Pois bem. Na hipótese a parte requerente trouxe aos autos provas de que realizou a comunicação da venda em 23/10/2020 (Id 123293564), bem como de que está sendo cobrado pelo débito do IPVA do ano de 2021 que foi protestado (Id 123293570). A priori, importante consignar que a transferência da propriedade do veículo perante o DETRAN/MT é ônus do comprador do veículo, nos termos do § 1o do Art. 123 do CTB, contudo, a parte autora não
incluiu-a
no polo passivo da demanda, o que resta prejudicado o pedido de transferência do veículo que deve ser realizado pelo comprador. Por outro lado, cabe ao antigo proprietário, no caso a Reclamante, informar ao DETRAN a venda do veículo, resguardando-se quanto a possíveis penalidades/infrações oriundas de infrações cometidas pelo novo proprietário, nos termos do Art. 134 do CTB. Assim, mesmo que a transferência não tenha sido realizada, ao comprador cabe a responsabilidade por tais débitos e pela transferência do veículo. O pedido de indenização por danos morais está afeto ao protesto indevido do débito. O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano
a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro
norte
, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano
a
outrem fica obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no seu artigo 5o, incisos V e X, protege de forma eficaz a honra e
a
imagem das pessoas, assegurando direito à indenização pelo dano material e moral que lhes forem causados. O direito à reparação do dano depende da concorrência de três requisitos, que estão bem delineados no supracitado artigo, razão pela qual, para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não restarem provados esses pressupostos, indevida será
a
obrigação reparatória. No entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos autos. Resta quantificar o dano moral. A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo
a
evitar (1o)
a
ocorrência reiterada de atos lesivos, (2o) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3o) que nada signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo
medius
, que “... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do
estóico
ou do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. Desse modo, estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária e juros legais. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, SUGIRO A PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos formulados para: a) DETERMINAR que a parte requerida Estado de Mato Grosso realize a devida baixa do débito do IPVA do ano de 2021, objeto da lide, do nome da parte autora, bem como efetive a baixa no protesto sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) limitada ao valor de R$20.000,00 (vinte mil reais); B) CONDENAR os Reclamados, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei
no
9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT
(
assinado digitalmente) GLÁUCIA ÁGUEDA DA SILVA MAGALHÃES Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-
se.
"

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamad
a

sustentando
que:
a) o
débito

incluído

na

dívida

ativa
se
refere

a

imposto
residual de
período
anterior
à

comunicação
de
venda
; b) a simples
tradição

não é suficiente para efetivar a transferência da propriedade
,
sendo

necessário
o
registro
junto
ao
DETRAN; c)
inexiste

dano
material e moral que
possa

justificar

uma

indenização

pecuniária
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedente
o
pleito

autoral
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Transferência do veículo.
O proprietário de veículo automotor deve encaminhar ao Detran, no prazo de 60 dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, para que não seja responsabilizado solidariamente pelos encargos relativos ao referido veículo (
art. 134 do CTB)
.
A comunicação de venda foi realizada em 23/10/2020 (ID 208500559/PJe2) e o débito inscrito na dívida ativa venceu em 31/08/2021,
sendo depois protestado,
caracterizando conduta ilícita.
Assim pontuou o juiz de primeiro grau:
"
Na hipótese a parte requerente trouxe aos autos provas de que realizou a comunicação da venda em 23/10/2020 (Id 123293564), bem como de que está sendo cobrado pelo débito do IPVA do ano de 2021 que foi protestado (Id 123293570).
"

5.
Dano moral.
A inscrição indevida em
dívida ativa
gera dano moral
in
re

ipsa
. Precedentes do STJ
e das Turmas Recursais (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 460591 MG 2014/0007857-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/03/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/03/2014; N.U 1011280-78.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, publicado no DJE 18/04/2024; N.U 1010941-72.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)
.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024